Tribunal: TJPA
Processo: 0813467-96.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813467-96.2021.8.14.0006

APELANTE: ELISVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 9º, E ART. 147 DO CP, C/C ART. 70 DO CP, E ART. 7º, I E II, DA LEI 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DA OFENDIDA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO POSSÍVEL EM CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (TEMA 983/STJ). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Apelação criminal interposta por réu condenado a 1 ano, 2 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, com concessão de sursis, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, contra sua companheira e filho.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
(a) pedido absolutório por insuficiência probatória;(b) reavaliação da dosimetria da pena, com redimensionamento para o mínimo legal;(c) afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença.

III – DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada:
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e testemunhos, possui especial relevância para a comprovação da materialidade e autoria em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas. É cabível a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica (Tema 983/STJ).

IV – JURISPRUDÊNCIA.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2024, DJe 08/03/2024.

STJ, AgRg no HC n. 717.980/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 25/10/2022, DJe 04/11/2022.

STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/08/2018 (Tema Repetitivo 983).

TJDFT, Ap. Crim. 0005874-52.2018.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 10/09/2020, DJe 22/09/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 08134679620218140006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DE VIOL. DOM.E FAM.CONTRA A MULHER DA COM. DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ELISVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por ELISVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (17/08/1979) , contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA DE VIOL. DOM.E FAM.CONTRA A MULHER DA COM. DE ANANINDEUA/PA, que o condenou a penas de
01 ano, 02 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, sendo aplicado o SURSIS, nos termos do artigo 77 do Código Penal, pela pratica do crime de lesão corporal contra mulher, entabulado no artigo 129, §9º, art. 147 e c/c art. 70, ambos do Código Penal e artigo 7º, I e II, da Lei 11.340/2006 (ID 23481418).

Extraem-se do acervo processual, que no dia 20 e 23 de novembro de 2020, a vítima MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CIRILO DE OLIVEIRA foi ameaçada e agredida fisicamente pelo denunciado ELISVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, seu companheiro. Consta no Inquérito policial que a vítima convive maritalmente com o acusado por mais de 15 (quinze) anos, advindo filho desta relação. Maria aduziu que o acusado é bastante agressivo, relatando que a violência doméstica era rotineira e se traduzia em ameaças, agressões físicas e verbais, destruição de roupas e objetos e condutas afins, e que o filho do casal também era vítima da agressividade do pai.

No dia 20 de novembro do referido ano o acusado ameaçou a vítima: “se tu fores na delegacia dar parte de mim, vocês vão ver só o que irei aprontar com vocês” (textuais). Ainda de acordo com o que está acostado aos autos, a vítima sofreu agressões físicas por parte do companheiro no dia 23 do mesmo mês, que na oportunidade desferiu chutes, socos e tapas contra ela, chegando inclusive a agredir o filho do casal na mesma oportunidade. A irmã da vítima Maria Regina Silva Cirilo declarou em sede policial que decidiu ajudar a irmã e o sobrinho visto que o acusado é extremamente agressivo, ateia fogo, agride fisicamente e dopa os dois com frequência. Disse que inclusive já foi ameaçada por ele, quando o mesmo afirmou que iria denunciá-la por frequentar a sua casa. As agressões sofridas pela vítima restaram comprovadas pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2020.01.011354-TRA em que consta que a vítima apresentava duas escoriações circulares na região frontal e nasal, bem como uma equimose azulada na região do terço médio da perna direita, na face anterior. Nos autos também constam registros fotográficos das referidas lesões.

O acusado
Elisvan Rodrigues de Oliveira
, ouvido em sede policial negou todas as acusações que lhe foram imputadas. Alegou que sua esposa é portadora de doenças mentais, como esquizofrenia, bipolaridade e depressão e que na época dos fatos a falta de remédios resultou em surtos, que levaram ela a denunciá-lo. Ressalta-se que o acusado não apresentou quaisquer provas da condição de sua companheira perante a Autoridade Policial.

Oferecimento da denúncia – 08/11/2021 (ID 23481260
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 08/02/2022 (ID 23481261
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 19/07/2022 (ID 23481370
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 01/10/2024 (ID
20814711 - Pág. 1)

Apelação ELISVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA – 15/10/2024 (ID 23481423
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente advogou pelo reconhecimento da tese absolutória por insuficiência probatória. Noutro ponto pleiteou pelo redimensionamento da pena base fixada e por fim, asseverou pelo afastamento da indenização.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva e requerendo a manutenção da sentença recorrida
(ID 23481426), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento
do recurso
(ID
24242635
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 - Da INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Nesse ponto, o apelante pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas. Nessa via, diante das provas do acervo, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do BO (ID 23481257 - Pág. 4); Laudo de Perícia de Lesão Corporal N. 2020.01.011354-TRA – ID Num. 36448937 - Pág. 14-15, exame de corpo de delito que confirma a ofensa a integridade física da vítima, provas materiais que foram ratificadas pelas orais, com destaque as declarações da vítima MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CIRILO DE OLIVEIRA, que na fase administrativa relatou:

Que, convive com o acusado há quinze anos, tendo um filho, na idade de 12 anos, de nome ELIAS CIRILO DE OLIVEIRA: QUE sempre o acusado maltratou a relatora e seu filho, dando porrada, dopando ambos, falando diversas palavras de baixo calão e sempre maltratando o filho e a relatora; QUE JA fez BOP contra o acusado, inclusive o próprio filho já fez contra o pai QUE por não aguentar mais a situação decidiu pedir ajuda a sua irmã, a nacional MARIA REGINA SILVA CIRILO, na qual a mesma resolveu ajudar a relatora, a trazendo até essa especializada, por não aguentar mais ver a sua irmã e seu sobrinho nessa situação; QUE na data 20/11/2020, por volta das 02:00 hrs, o acusado resolveu dopar o seu filho e a relatora; QUE o acusado queima as roupas de ELIAS e da relatora; QUE relata tomar remédios controlados e devido a isso o acusado se aproveita e dopa a mesma e seu filho; QUE ameaçou a relatora, apontando o dedo na sua cara, afirmando com as TEXTUAIS “SE TU FOR NA DELEGACIA DAR PARTE O QUE EU IREI APRONTAR COM VOCES”; QUE relata, que acusado tentou esfaquear a relatora, tendo em vista que o acusado não conseguiu, devido o filho ter se metido na frente para que nada acontecesse; QUE bateu na mesma e além de bater na relatora, bateu e, seu filho também, dando chutes e socos, além de tapas, conforme BOP'S anexados; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE PELO CRIME DE AMEAÇA QUE APRESENTOU SUA IRMA MARIA REGINA SILVA CIRILO, COMO TESTEMUNHA QUE FOI ENCAMINHADA PARA FAZER PERÍCIA...” (ID Num. 36448937 - Pág.7).

Perante o juízo a vítima asseverou:

Que o acusado a agredia e a dopava. O acusado a empurrou e queria bater nela. Não ficaram marcas. O acusado apertou os braços dela, queria dar chute. O acusado a ameaçou que podia matá-la. Não lembra se o acusado bateu no rosto. Que toma remédio controlado para depressão e para diabetes. Tem transtorno bipolar. Toma carbonite e dipiridona há 16 anos. O filho estava em casa nos dois dias. O acusado dava a dose dos remédios além do que ela precisava. Ela tomava só os remédios. O acusado raspava e colocava os remédios na comida e suco. Os remédios sempre faltavam na cartela, mas o acusado dizia que ele que tomava. O filho presenciou as agressões. Chamou a irmã, pois o acusado a estava a ameaçando. Pediu para a vizinha chamar a irmã, pois o acusado queria matá-la. O acusado dava remédio controlado para o filho também. O filho não fez nada para impedir. Que o acusado a ameaçou para não ir na delegacia, disse que iria matá-la. Três dias depois, ele a agrediu (PJE mídias).

Por sua vez a testemunha MARIA REGINA SILVA CIRILO, declarou:

Que, não presenciou as agressões. No dia que foi na casa da irmã, o acusado queria tocar fogo na vítima e no filho. O acusado tinha queimado as roupas da vítima no quintal. Dopou a vítima e o filho, colocou roupas no quarto para queimar. O acusado chegou a ameaçá-la dizendo que iria matá-la e para ela não se meter na vida deles. A vítima vivia dopada. Depois da separação, a vítima vive bem e normal. Que não viu marcas no corpo da vítima. A vizinha a chamou, pois o acusado estava querendo tocar fogo. O acusado tinha queimado as coisas da vítima. O acusado tinha colocado roupas em cima e embaixo da cama para tocar fogo. A vítima estava dopada. Ela os levou até a delegacia. A vítima tem depressão e é bipolar, toma vários remédios. A vítima já tentou se matar uma vez

A ELIAS CIRILO DE OLIVEIRA, esclareceu:

“Que está com 16 anos de idade; que mora com a sua mãe; que seu pai o dopava; que colocava remédio em seu suco, Danone; que o seu pai fazia a mesma coisa com a sua mãe; que o seu genitor agredia a sua mãe com chutes; que o nome do seu pai é Elisvan; que seu pai chegou a pegar uma faca para furar sua mãe; que uma vez seu pai tentou colocar fogo na casa com um isqueiro, sendo que sua mãe o impediu; que seu pai já queimou suas roupas e de sua mãe; que as agressões eram praticadas todos os dias; que desde os 05 anos de idade lembra que seu pai praticava as agressões; que o pai chamava o menor de vagabundo; que primeiro o seu pai dopava sua mãe e depois que ele começou a fazer com o depoente; que viu na casa da sua avó seu pai colocando remédio, amassando remédio para dar a sua mãe; que em sua casa a sua genitora também chegou a ver o genitor colocando remédios em seu Danone; que eram remédios que sua mãe já utilizava, de tarja preta; que seu pai amassava o remédio, mas também tinham remédios líquidos; que as agressões ocorriam com a porta da casa aberta para as pessoas verem; que as outras pessoas não faziam nada, só olhavam; que teve uma vez que seu pai tentou furar sua mãe com uma faca; que o depoente na hora bateu na mão do seu pai e a faca caiu; que ninguém se machucou; que outra vez o seu genitor tentou colocar fogo no colchão; que seu pai queimava suas roupas e as de sua genitora; que sabe que sua mãe teve depressão pós parto, em razão disso que fazia uso de medicamentos; que o depoente tem ansiedade; que faz uso de medicação; que ainda hoje sua mãe faz uso de medicamentos; que chegou a ver seu pai amassando remédios para dar para sua mãe; que o depoente ficava com o comportamento alterado; que sua mãe ficava muito sonolenta; que no dia dos fatos seu pai estava muito alterado brigando com sua mãe, lhe dando um soco em seu rosto; que o depoente pegou seu celular e mandou mensagem para igreja, a família do seu pai e de sua mãe informando o ocorrido; que após a irmã de sua mãe, Maria Regina, foi em sua casa para ajuda-los; que seu pai também chegou a ameaçar sua tia com uma faca; que seu pai disse que se sua tia entrasse na casa iria lhe furar; que fizeram a denúncia e saíram de casa; que foram para casa de sua avó; que após foram para casa de sua tia paterna que também morava seu pai; que seu pai continuou lhe dopando em seu iogurte ; que depois da denúncia continuaram a morar juntos na casa dessa tia; que atualmente não moram mais juntos, há uns 03 anos; que ainda hoje o seu pai ainda vai procurá-los; que o seu pai continua ameaçando sua mãe; que vai recorrer em relação a casa e a pensão; que as vezes ainda profere xingamentos quando vai na casa deles; que não deseja mais ir para casa com seu pai, porque ele mexe em suas coisas; que fez exame de urina para constatar que estava sendo dopado”

Com efeito, analisando o teor das provas produzidas, principalmente o fato das ações protagonizadas pelo réu terem deixado lesões na vítima,
“escoriação circular, medindo 1cm de diâmetro, localizada na região frontal; escoriação circular, medindo 0,5cm de diâmetro, localizada na região nasal; equimose azulada circular, medindo 2cm de diâmetro, localizada no terço médio da perna direita, face anterior”. Laudo de Perícia de LAUDO N. 2020.01.011354-TRA – ID Num. 36448937 - Pág. 14-15).

Com efeito, segundo o acervo, a
vítima vinha sofrendo agressões físicas produzidas pelo réu, dentre as quais chutes, socos e tapas, a qual se estendeu até o filho do casal. Desse modo, os relatos da testemunha
Maria Regina Silva Cirilo
, corroboraram com a narrativa anterior, esclarecendo perante a autoridade policial, que diante do recorrente quadro de violência, resolveu ajudar a irmã e o sobrinho, em face da natureza agressiva do recorrente
Elisvan Rodrigues de Oliveira,
o qual foi capaz de agredir, atear fogo e até dopar os dois com frequência.

Desse modo, as narrativas apresentadas na exordial, foram confirmadas pelos relatos da ofendida e pelo seu filho, que descreveram de forma detalhada como os fatos teriam se desenvolvido, culminando nas agressões descritas anteriormente.

Nesse cenário, temerário o acolhimento da tese defensiva, a qual restou isolada no acervo, em face das notórias evidencias da materialidade delitiva, protagonizada pelo réu. Dessa forma, diante das inafastáveis provas, inviável cogitar-se na tese absolutória por insuficiência de provas.

2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto, a combativa defesa pugnou pelo redimensionamento da pena fixada para patamares mínimo. Contudo, sem razão a defesa.

Na hipótese, o juízo mensurou a pena base para o delito de Lesão Corporal, em 11 meses de detenção, uma vez que considerou desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade e das circunstancias do delito, nos seguintes moldes (ID
23481418):

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelam intensidade de dolo acima da média, mormente se consideradas as várias lesões efetuadas pelo acusado contra a vítima, o que se apura pelo grande número de escoriações descritas no laudo pericial.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o agente praticou o crime na presença de filho menor de idade, fato esse autorizador da exasperação da pena, consoante, AgRg no AREsp 1871481 do STJ.

Desse modo, diante das fundamentações desfavoráveis ao recorrente, apresentadas pelo juízo singular, as quais se alinharam, indiscutivelmente, a narrativa do acervo, e tangenciaram as regras insculpidas no art. 59 e 68 do CP, não havendo motivos aparentes que pudessem, de alguma forma, macular a dosimetria fixada, a qual observou as regras processuais, e nessa esteira aplicou a reprimenda de maneira razoável proporcional e justa. Considerando que as fundamentações se mostraram idôneas, baseada em elementos concretos dos autos, não merece reparos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.

Com efeito, é de bom alvitre ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Ainda nesta esteira de entendimento, os tribunais superiores, sensíveis a importância de se proteger o Livre Convencimento do Órgão Julgador, em uníssono preconizam: “somente nas hipóteses de erro ou ilegalidade prontamente verificável na dosimetria da reprimenda, em flagrante afronta ao art. 59 do Código Pen al, pode esta Corte reexaminar o decisum em tal aspecto, o que não é o caso dos autos." (HC nº 74.482/PR, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJ 06.08.2007).

3- DA INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Na espécie, a
defesa sustentou que não retou evidenciado o dano moral, além do mais não houve instrução do feito. Dessa forma, imperativo o afastamento do valor fixado a título de dano moral. Nesses termos, inviável o atendimento do pleito defensivo.

Cediço mencionar,
para a fixação do valor mínimo de reparação na sentença penal condenatória é imprescindível a comprovação do prejuízo e pedido expresso, pelo Ministério Público ou pelo ofendido, segundo as regras do art. 387, IV, do CPP, a fim de propiciar o contraditório e a ampla defesa, o que restou evidenciado nos autos, bem como restou demonstrada a dimensão do prejuízo sofrido pela vítima. Nesses termos o STJ fixou entendimento através do tema repetitivo 983:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Nesse sentido, segue a jurisprudência em que o STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim. Ademais, sendo o direito penal a última ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil, que causa, in re ipsa, ao menos dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal.

De fato, em face do pedido expresso constante na exordial, o juízo singular fixou o quantum a título de dano moral, nos seguintes termos:

“Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, ELISVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$1.412,00 (um mil quatrocentos e doze Reais), o qual valor será revertido em favor da vítima MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CIRILO DE OLIVEIRA.”

No caso concreto, verifica-se que a ofendida suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à dignidade subjetiva da vítima, configurando danos morais. Assim, a condenação em danos morais se impõe." Acórdão 1282740, 00058745220188070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020.

Acerca da hipossuficiência do réu, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 11/08/2021).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/10/2025